Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-75.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800106-75.2019.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (ID 3048866 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido de Tutela Antecipada
interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Diana Rose Martins, em desfavor do Município de Parauapebas e do Estado do Pará, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando-os ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 3048821 – fls. ), que a Sra. Diana Rose Martins
foi diagnosticada com Ceratocone no olho esquerdo, sendo solicitado pelo oftalmologista o procedimento de Crossliking do Colágeno Corneano do Olho Esquerdo para evitar a progressão da doença.

Ocorre que, apesar da necessidade urgente de realização do procedimento, a requerente não tem condições financeiras de custear a execução do procedimento e, ao buscar atendimento, restou informada que o mesmo não é realizado pela rede pública municipal de saúde. Assim, tentou o Departamento de Tratamento Fora de Domicílio para que fosse realizado o exame em outro município do Estado, contudo, também não obteve êxito.

Por não ter obtido a efetivação do seu direito à saúde pela via administrativa, recorreu ao Ministério Público, o qual desde 25/06/2018, expediu reiteradas recomendações e ofícios aos Secretários Estadual e Municipal para que fornecessem o procedimento à interessada, ainda que na rede privada de saúde.

Sem sucesso, requereu ao Poder Judiciário a proteção deste direito constitucionalmente garantido, sendo-lhe d
eferido o pedido de tutela de urgência (ID 3048824 – fls. 1/4), no qual o Juízo de piso determinou: 1) que os requeridos disponibilizem
no prazo de 05 dias, a contar da ciência da decisão, a cirurgia de Crosslinking do Colágeno no olho esquerdo para a requerente, conforme laudo médico, devendo dar continuidade ao tratamento necessário após a cirurgia, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas para garantir a efetivação da ordem como, por exemplo, o sequestro de dinheiro para pagar o tratamento necessário. 2) Que o Município de Parauapebas/PA, em idêntico prazo, proceda com a transferência da autora através do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o leito liberado para a cirurgia, custeando o transporte, estadia, alimentação e demais despesas da interessada e de eventual acompanhante, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas para garantir a efetivação da ordem como, por exemplo, o sequestro de dinheiro para pagar o tratamento necessário.

O Estado do Pará apresentou contestação alegando, preliminarmente que: 1) está adotando as providências para a realização do exame, mediante aquisição junto à rede particular. Portanto, uma vez esgotado o objeto da ação, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 2) A incompetência absoluta do juízo. Atuação do Sistema Único de Saúde – SUS. Atribuição das três esferas de poder: União, Estado e Município. Impossibilidade de processamento do feito perante a justiça comum estadual. 3) A ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sendo a responsabilidade de atendimento exclusiva do Ente Municipal, eis que, o Município de Parauapebas habilitou-se como gestor pleno do sistema municipal, o que faz com o que o Estado do Pará não tenha nenhuma ingerência na organização e custeio do tratamento fora do domicílio ou na disponibilização de tratamentos no local, postulando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Prossegue discorrendo sobre o direito à saúde enquanto norma de eficácia limitada e de caráter principiológico, sobre o princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde. Sobre a separação de Poderes e sobre o modelo orçamentário de gestão financeira do Estado.

Eventualmente argumenta acerca do elevado valor da multa, da necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
, bem como
da inviabilidade da imediata execução do valor da multa coercitiva.

O Município de Parauapebas apresentou contestação em ID

3048841 – fls. 1/18, informando, preliminarmente,
a ilegitimidade passiva do Município. No mérito, informa
que
nunca descumpriu com sua obrigação na assistência à saúde de seus Munícipes, pois sempre que não há tratamento especializado local, ou sendo caso tratamento de média ou alta complexidade, o Município transfere o paciente para Tratamento Fora do Domicílio – TFD e inserindo seu nome no cadastro da central de regulação de leitos de responsabilidade do Estado do Pará, que viabilizará todos os procedimentos cabíveis para o tratamento médico adequado ao quadro clínico do paciente. Comenta acerca do princípio da reserva do possível – vinculação à possibilidade orçamentária; da ausência de razoabilidade na aplicação de multa nas ações de obrigações, contra o poder público; da impossibilidade de execução antecipada da multa da ofensa ao pagamento por meio de precatório; e da desproporcionalidade da multa.

Requer ao final, a total improcedência da ação.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 3048866 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão da simetria, aplico o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, razão pela deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão, reafirmando os argumentos trazidos em sede de contestação, a saber, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, a responsabilidade exclusiva dos Entes Municipais, a responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido, eis que dotado de gestão plena em saúde, ante o repasse financeiro da União e do Estado para custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

O direito à saúde enquanto norma de eficácia limitada e de caráter principiológico. O princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde. Ao, final, postula o provimento da apelação e requer expressamente a apreciação, para fins de prequestionamento, de todas as matérias suscitadas no recurso. (ID 3048873 – fls. 1/11).

O Município de Parauapebas apelou da decisão trazendo, em razões recursais, os mesmos argumentos apresentados em sede de contestação e postulando o conhecimento do recurso e que seja acolhida a preliminar, para extinguir o processo em relação ao Município de Parauapebas, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 316, 330, II e 485, VI do Código de Processo Civil; e, no mérito, que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da ação com relação ao Município de Parauapebas, tendo em vista que o mesmo não deu causa à referida ação, como também, nunca se negou em efetuar o transporte da autora até o leito disponibilizado pelo Estado do Pará. (ID 3048875 – fls. 1/9).

Em contrarrazões apresentadas (ID 3048882 – fls. 1/7), o Ministério Público

representando a requerente, pugna pela manutenção da sentença e não provimento dos recursos de apelação.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 3652299 – fls. 1/9, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento das apelações.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivos e adequados, conheço dos recursos e passo à análise dos mesmos.

Tratam os autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório com Pedido de Tutela Antecipada com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Parauapebas forneçam à requerente o tratamento médico indispensável ao controle da patologia desenvolvida pela paciente e constante do laudo e demais documentos acostados aos autos.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente municipal em disponibilizar o procedimento cirúrgico e o tratamento pleiteados, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Diana Rose Martins.

Ante o exposto,
conheço dos recursos, porém nego-lhes provimento e, em reexame necessário, confirmo a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022